Tribunal: STF
Processo: Rcl 93342
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação nº 1014057-43.2025.8.11.0003, sob a alegação de desrespeito à Súmula Vinculante nº 60 e às teses firmadas nos Temas 500 e 1.234 da repercussão geral.

O ente reclamante relata que, na origem, foi ajuizada ação de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, com o objetivo de obter o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, indicado para o tratamento de epilepsia refratária.

Narra que o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, deixando de apreciar a alegação de incompetência da Justiça Estadual. Aduz que, interposta apelação pelo Estado, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, ao fundamento de que o medicamento possuiria registro na ANVISA, afastando, assim, a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a incidência do Tema 500 do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que, opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, mantendo-se o entendimento anteriormente adotado. Sustenta que o acórdão reclamado incorreu em erro ao equiparar a autorização sanitária de importação ao registro na ANVISA, circunstância que, a seu ver, atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 500 da repercussão geral.

Alega que a decisão reclamada viola a autoridade da Súmula Vinculante nº 60, uma vez que os acordos interfederativos homologados no Tema 1.234 reafirmaram a obrigatoriedade de observância da regra de competência fixada no Tema 500 para demandas envolvendo medicamentos sem registro na ANVISA.

Ao final, pugna pela cassação da decisão reclamada, com a determinação de reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, da inclusão da União no polo passivo e da remessa dos autos à Justiça Federal.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 2, fls. 443-445):

“1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
O Apelante Estado de Mato Grosso, em seus embargos de declaração, alega a existência de contradição no acórdão, ao fundamento de que teria sido afastada a incompetência da Justiça Estadual, defendendo a aplicação do Tema 500 do Supremo Tribunal Federal, que trata do fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal.  
Todavia, não assiste razão ao Embargante.  
A questão referente à competência jurisdicional foi expressamente examinada no acórdão embargado, ainda que de forma contrária aos interesses do Estado, que assim consignou: 
‘[...] 1. DA PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL O próprio parecer do Núcleo de Apoio Técnico – Nota Técnica n. 358766 atesta que o Canabidiol (CBD) na concentração de 200 mg/ml possui registro válido na ANVISA (id. 335520858), o que afasta a incidência direta da tese firmada no Tema 500 do STF, aplicável exclusivamente aos medicamentos sem registro sanitário nacional.
Ademais, conforme orçamento juntado aos autos (id. 335518393), o custo anual da medicação pleiteada não ultrapassa o equivalente a 210 salários-mínimos, parâmetro fixado para a redirecionamento da competência nas demandas que visam ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234. Confira-se: ‘[...] 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. [...]’ 
Portado, deve ser afastada a inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como a competência da Justiça Federal, para processar e julgar o presente recurso. Sendo assim, REJEITO a preliminar aventada. [...]’
Como se vê, o acórdão enfrentou de modo direto e fundamentado a tese suscitada pelo ente estatal, concluindo pela manutenção da competência da Justiça Estadual em razão do registro válido do medicamento na ANVISA, conforme parecer técnico do NATJUS, e do enquadramento da hipótese nos parâmetros fixados pelo Tema 1.234 do STF.  A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao próprio decisum, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre seus fundamentos e a conclusão adotada. Não se confunde com o simples inconformismo da parte vencida quanto ao entendimento firmado pelo órgão julgador.  
No caso, não há proposições inconciliáveis no acórdão embargado. Ao revés, a decisão apresenta coerência lógica entre premissas e conclusão: partindo da premissa de que o medicamento possui registro válido na ANVISA, afastou-se a incidência do Tema 500 do STF e, por conseguinte, a alegação de incompetência da Justiça Estadual.  Ressalte-se, ainda, que o fato de a incompetência absoluta constituir matéria de ordem pública não socorre o embargante, porquanto a questão foi efetivamente apreciada por esta Câmara. Não se verifica vício no julgado quando o órgão julgador examina a matéria e adota solução diversa da pretendida pela parte, desde que o faça de forma fundamentada e em coerência lógica com a conclusão alcançada.  Dessa forma, o que se evidencia é a tentativa de rediscutir matéria já decidida no julgamento da apelação, finalidade que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.  Não há, portanto, qualquer contradição interna ou omissão a ser sanada”. (grifos acrescidos)

O cotejo analítico entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados evidencia, de plano, a manifesta inadmissibilidade da presente reclamação.

Esta Suprema Corte possui precedentes no sentido da adequada aplicação das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, bem como das teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, inclusive em demandas envolvendo medicamentos à base de canabidiol (Rcl 87.760/RJ, de minha relatoria, DJe de 02/12/2025; Rcl 81.099/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/08/2025; Rcl 80.921/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 17/06/2025).

No caso, o acórdão reclamado consignou, de forma expressa, tratar-se de medicamento autorizado pela ANVISA, nos termos das RDCs nº 327/2019 e nº 660/2022, circunstância que o enquadra como fármaco não incorporado ao SUS, mas com regular autorização sanitária. A partir dessa premissa, afastou-se a incidência da tese firmada no Tema 500, direcionada às hipóteses de medicamentos sem registro sanitário.

A pretensão do ente reclamante, ao sustentar que haveria mera autorização de importação, e não registro válido, implica rediscutir o enquadramento fático adotado pelo Tribunal de origem, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional.

Além disso, conforme destacado na decisão reclamada, o valor do tratamento anual não supera 210 (duzentos e dez) salários mínimos; não havendo, portanto,  necessidade de que a União integre o polo passivo da demanda, sendo a Justiça Estadual competente para o julgamento do feito.

À luz do Tema 1.234 da repercussão geral, as demandas que envolvem medicamento não incorporado ao SUS, cujo custo anual seja inferior a 210 salários mínimos, devem tramitar na Justiça Estadual, incumbindo ao Estado o custeio inicial do tratamento, com posterior ressarcimento pela União nos percentuais fixados por esta Corte. Veja-se:

“4.2) Medicamento não incorporado (incluindo oncológico) cujo tratamento anual custe igual ou mais de 210 salários mínimos: competência da Justiça Federal e responsabilidade integral da União, com posterior ressarcimento integral ao Estado, caso este venha a arcar com o tratamento.
4.3) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe mais que 7 salários mínimos e menos que 210 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio do Estado nos autos, com posterior ressarcimento pela União no percentual de 65% (medicamentos não incorporados em geral) e 80% (do valor total pago por Estados e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado, no caso de medicamentos oncológicos não incorporados).
4.4) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe igual ou menos que 7 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio pelo Estado, com posterior ressarcimento ao Município caso tenha arcado com o valor no processo judicial e ressalvada eventual pactuação, em sentido contrário, no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite”.
(RE 1.366.243/SC, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, DJe de 11-10-2024)

Nesse cenário, verifica-se que a decisão impugnada observou a sistemática de repartição de competências fixada por esta Suprema Corte, não havendo desconsideração dos parâmetros estabelecidos no Tema 1.234, cujos critérios foram expressamente reproduzidos e aplicados ao caso concreto.

A reclamação constitucional tem escopo bastante específico (CF, art. 102, I, “l”), não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória, com vistas a corrigir eventuais equívocos decisórios que necessariamente dependem de nova apreciação do acervo probatório.

Inexistente afronta direta aos paradigmas vinculantes desta Corte ou situação de teratologia, revela-se incabível o prosseguimento da medida.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente